Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008656-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA - CPF: 019.419.641-09 (ADVOGADO), ALAN DE AZEVEDO MAIA - CPF: 699.351.491-53 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 658.924.101-53 (APELADO), GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI - CPF: 032.771.691-62 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a convenção de arbitragem prevista contratualmente afasta a jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.656.643/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09.4.2019, DJe de 12.4.2019), por essa razão, firmou-se “o entendimento de que a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.773.848/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELMO ENGENHARIA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
” (Proc. no
008656-17.2017.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC, diante da constatação da presença de cláusula de convenção de arbitragem no contrato objeto do litigio (cf. Id. no 201693724).

A apelante
afirma que a “
sentença merece reforma, tendo em vista a declaração de incompetência de ofício, o que é vedado pelo artigo 337, inciso X e §5a do CPC, bem como devido ao
TMCJACO – Tribunal de Mediação Conciliação e Juizado Arbitral do Centro Oeste
encontrar-se sem atendimento, com inscrição cadastral inapta, inviabilizando sua utilização para solução da lide
”.

Diz que “
é inquestionável a culpa do recorrido à rescisão contratual, sendo cabível a retenção de 23% dos valores pagos a título de multa penal
”, conforme expressamente estipulado contratualmente, e que é “
justo e cabível a condenação da parte contrária ao pagamento da fruição no patamar de 1% sobre valor atualizado do contrato, ao mês e pro rata no período em que se encontra na posse, ou seja, desde a assinatura do contrato até a efetiva reintegração na posse
”, além disso, como o réu “
detém a posse do imóvel desde a assinatura do contrato, e conforme previsão contratual, o pagamento dos débitos propter rem no período de ocupação são de sua inteira responsabilidade
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido para declarar a “
rescisão contratual, ante o inadimplemento confesso do apelado, aplicando a multa prevista contratualmente em 23% sobre os valores
pagos”, e condenar “
a parte contrária ao pagamento de fruição no patamar de 1% ao mês sobre o valor do contrato atualizado, autorizando-se a compensação sobre eventuais valores a serem restituídos,
(...) (e)
ao pagamento dos débitos de IPTU no período da posse, ou seja, desde a transmissão da posse até a efetiva reintegração
” (
cf. Id. no
201693732
).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id no 201693735).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada extinguiu o processo sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“Intimado para especificar provas, o réu arguiu a incompetência deste Juízo e pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da existência de cláusula de compromisso arbitral.

De acordo com o artigo 4o, da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/96), as partes são livres para estabelecer que em caso de litígio, o mesmo será resolvido pelo árbitro. Vejamos: (...).

No caso em comento, infere-se da Cláusula Décima Sexta do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária que as partes livremente pactuaram que, em caso de eventual e futuro conflito, este seria resolvido pelo Tribunal Arbitral. Referida cláusula se encontra expressa, clara, em letra de caixa alta e negritada, além de constar na página rubrica do réu (ID 5584577).

É cediço que o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (pacta sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei, devem ser cumpridas.

Portanto, deve ser respeitada a vontade das partes que, sendo maiores e capazes, livremente pactuaram a cláusula arbitral, sendo certo, ainda, que a arbitragem é um dos métodos de resolução de conflito previsto na legislação pátria (art. 3o, § 1o, CPC).

(...)

Por fim, quanto à alegação da autora constante da inicial, de que o Tribunal de Arbitragem - TMCJACO não mais responde aos telefones ou preside no endereço informado, temos que o fato de o órgão indicado na cláusula que convencionou a arbitragem não mais existir, não tem o condão de por si só afastar a vontade das partes, que é de submeter eventual conflito à arbitragem. Pois, inexistindo expressa objeção quanto à substituição do órgão e não havendo consenso com escolha diversa nos termos do artigo 16, § 2o, da Lei 9.307/96, podem os interessados valer-se do procedimento indicado no artigo 7o, do mesma Lei.

(...)

Ademais, vale ponderar que a empresa Elmo Engenharia Ltda., nos processos em que ocupa o polo passivo, costuma arguir em sede preliminar a falta de interesse de agir da parte, justamente em virtude da existência de cláusula de convenção de arbitragem, inclusive, este Juízo já sentenciou extinto sem resolução de mérito processos nesta situação, como por exemplo: 0057899-59.2014.8.11.0041, sentenciado em 08/08/2018 e 0016199-06.2014.8.11.0041, sentenciado em 18/12/2017.

Posto isto, julgo extinta sem resolução de mérito esta ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse proposta por ELMO ENGENHARIA LTDA. contra VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.”

É irretocável a conclusão sentencial, primeiramente porque, conforme bem destacou o juiz sentenciante, “
a convenção de arbitragem prevista contratualmente afasta a jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.656.643/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09.4.2019, DJe de 12.4.2019), por essa razão, é que “
a

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.773.848/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021), e, somado a isso,
considerando que não consta do instrumento do contrato objeto da lide disposição expressa
- ou mesmo tácita -
de que não seria aceito outro órgão arbitral em substituição ao TMCJACO, merece ser plenamente ratificada a conclusão de que
“
o fato de o órgão indicado na cláusula que convencionou a arbitragem não mais existir, não tem o condão de por si só afastar a vontade das partes, que é de submeter eventual conflito à arbitragem, pois, inexistindo expressa objeção quanto à substituição do órgão e não havendo consenso com escolha diversa nos termos do artigo 16, § 2o, da Lei 9.307/96,
(devem)
os interessados valer-se do procedimento indicado no artigo 7o, do mesma Lei
”, d
evendo, assim, ser prestigiada a nítida a intenção deliberada das partes de submeter eventual conflito decorrente do contrato ao juízo arbitral, e não ao Poder Judiciário, sendo válido ainda destacar que, como a presente demanda foi ajuizada em 22.03.2017, é simplesmente mendaz a alegação recursal de que, “i
ntes mesmo do ajuizamento da presente demanda, mais precisamente desde 26.02.2019 a referida entidade tornou-se inapta para o desenvolvimento de sua atividade, conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica disponível no site da Receita Federal
”.

Destaco, a propósito, os seguintes precedentes sobre o tema:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. (...). 4. A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Súmula 568/STJ. (...).” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.965.300/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.773.848/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALCANCE. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. (...). 3.
A convenção de arbitragem prevista contratualmente afasta a jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. 4. Admitir que a decisão de Tribunal Arbitral formado para a resolução de outro litígio cumpra a necessidade de manifestação prévia dos árbitros seria uma verdadeira ofensa ao princípio da competência-competência. (...).” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.656.643/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12.4.2019, DJe de 12.4.2019)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM CONTRARIEDADE À DECISÃO QUE, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 542, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DETERMINA A RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. 1. DISCUSSÃO AFETA À CONSTATAÇÃO DE PREVISÃO DE CONVENÇÃO ARBITRAL PELAS PARTES. DESLINDE QUE GUARDA A POTENCIALIDADE DE DERROGAR A JURISDIÇÃO ESTATAL E, POR CONSEGUINTE, TORNAR INÚTIL TODA A ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA NO PROCESSO. AFASTAMENTO DA RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A controvérsia instaurada no recurso especial, retido na origem, consiste justamente em saber se há cláusula de convenção de arbitragem, circunstância que, caso reconhecida, tem o condão de derrogar, a princípio, a própria jurisdição estatal, de modo a tonar inócua toda a atividade que venha a ser desenvolvida no processo. 1.1. A simples constatação de previsão de convenção de arbitragem - objeto de discussão no recurso especial - enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral, que, com precedência ao Poder Judiciário, deve decidir, nos termos do parágrafo único da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/96), de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Precedentes.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp n. 371.993/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2014, DJe de 6/11/2014)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024